Tribunal: TJMT
Processo: 0014777-47.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 46152/2017
Data de Julgamento: 08-07-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÁXI. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA ESTABELECER OS REQUISITOS DA PERMISSÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
A exploração da atividade de transporte individual de passageiros, na modalidade taxi, não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário, portanto, o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal.
Por tal motivo, compete ao Município estabelecer os requisitos autorizadores para exploração da atividade.
Apelo do município provido. Apelo do Parquet, prejudicado.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública citada Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Parquet nos autos da Ação Civil Pública n. 14777-47.2013.8.11.0003, para declarar a nulidade de todas as concessões/permissões de serviço de taxi, concedidas pelo município, posteriores à Constituição Federal.
Em suas razões recursais, a fls. 972/980, o Município de Rondonópolis sustenta que a permissão para o serviço de taxi constitui ato discricionário e que seguiu as normativas da Lei Municipal n. 655/79.
Diz que existe diferença entre serviço público e serviço de utilidade pública, esta última na qual se insere a permissão para exploração do serviço de taxi.
Assevera que a realização de licitação, obstará a participação de pessoas que não dispõe de condições econômicas, acarretando risco a subsistência de várias famílias.
Por sua vez, o Ministério Público Estadual, a fls. 983/991, insurge-se requerendo a declaração da nulidade de todas as permissões do serviço de taxi anterior e posterior a Carta Federal.
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 993/1010, e do Município a fls.1014/1016, pelo desprovimento das apelações.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do apelo do Município de Rondonópolis e, por outro lado, pelo provimento do apelo ministerial (fls. 1024/1028).
A fls. 1032, sobreveio pedido de intervenção do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis – SINCAVIR - , como amicus curiae., que foi deferida, apenas, para fins de sustentação oral.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público objetivando o reconhecimento da nulidade das outorgas das permissões de serviços de taxi concedidas pelo Município de Rondonópolis, sem a prévia licitação.
O juízo a quo entendeu que a Lei municipal n. 655/79, não foi recepcionada pela Carta Federal e declarou nulas todas as permissões de taxi realizadas pelo citado município sob a égide da sobredita legislação, por afronta à Lei n. 8.987/95, determinando, também, a realização de licitação para concessão das licenças.
Eis os fundamentos do édito judicial, senão vejamos:
[...] Não restam dúvidas, portanto, de que a necessidade de realização de procedimento licitatório prévio para a outorga de permissões para a prestação do serviço público de táxi no Município de Rondonópolis é medida que se impõe.
Assim, entendo que a Lei Municipal nº 655/1979 não foi recepcionada pela Carta Constitucional de 1988 sendo, portanto, nulas todas as concessões de táxi realizadas pelo Município de Rondonópolis sob a égide desta Lei, já que em afronta ainda às expressas disposições da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Procede, pois, o pleito exordial.
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.
De consequência, nos termos da fundamentação supra, antecipo os efeitos da tutela pretendida e declaro a nulidade de todas as concessões/permissões de serviço de taxi conferidas pelo Município de Rondonópolis e posteriores à vigência da Constituição Federal/88.
Determino, ainda, que o Município de Rondonópolis, ora Requerido, realize licitação para a concessão das licenças de taxi, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, no prazo de 120 (cento e vinte dias), sendo que durante esse interstício, a fim de não haver paralização dos serviços à comunidade, as licenças atualmente emitidas continuarão a ter validade. [...]
Insurgem-se, então, o Município de Rondonópolis e o Ministério Público Estadual.
O município, sustenta que a permissão para o serviço de taxi trata-se de ato discricionário, que se enquadra na modalidade de serviço de utilidade pública, que dispensa procedimento licitatório.
Razão assiste ao município de Rondonópolis.
Dessarte, como recentemente tem pontudo a Corte Suprema, o serviço de táxi, embora tenha utilidade pública e mereça regulamentação do poder público (como, por exemplo, a fixação da tarifa por decreto do prefeito e a necessidade de autorização prévia pela prefeitura), não se insere na categoria de serviço público propriamente dito, especialmente porque os motoristas de táxi são profissionais autônomos, e as empresas de táxi, por sua vez, pessoas jurídicas no exercício de atividade econômica, que atuam no mercado em conformidade com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170, caput e inc. IV, da Constituição Federal.
Assim, a atividade de taxista, sendo privada, não é prestada mediante permissão ou concessão, mas por mera autorização, que possibilita ao poder público credenciar os profissionais, exercer controle e estabelecer parâmetros voltados à melhor qualidade na prestação do serviço.
Com efeito, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho alerta para o equívoco em denominar como permissão aquilo que, na verdade, é autorização, como no caso do serviço de táxi, o qual não pode ser objeto de permissão, pois não é serviço público de transporte coletivo, mas privado:
[...] É certo que pode haver equívoco na rotulação dos consentimentos estatais. Cumpre, entretanto, averiguar a sua verdadeira essência. Ainda que rotulada de autorização, o ato será de permissão, se alvejar o desempenho de serviço público; ou ao contrário, se rotulado de permissão, será de interesse do particular.
Além disso, há o argumento que consideramos definitivo: a Constituição Federal, ao referir-se à prestação indireta de serviços públicos, só fez menção à concessão e à permissão (art. 175). Parece-nos, pois, que hoje a questão está definitivamente resolvida, no sentido de que o ato de autorização não pode consentir o desempenho de serviços públicos.
A conclusão, desse modo, é de considerar inaceitável a noção dos denominados serviços públicos autorizados. A atividade, quando for autorizada, há de refletir interesse exclusivo ou predominante de seu titular, ou seja, haverá na atividade autorizada interesse meramente privado, ainda que traga alguma comodidade a um grupo de pessoas.
(...) Na prática, existem certas atividades que encerram alguma dúvida sobre se devem ser consideradas serviços de utilidade pública ou atividades de mero interesse privado, dada a dificuldade em se apontar a linha demarcatória entre ambos. Há mesmo atividades que nascem como de interesse privado e, ao desenvolver-se, passam a caracterizar-se como serviços públicos. A atividade de transporte de passageiros, por exemplo, às vezes suscita dúvida, e isso porque há serviços públicos e serviços privados de transporte de pessoas. É o caso de vans que conduzem moradores para residências situadas em local de difícil acesso em morros. Ou ainda o serviço de táxis. Trata-se, em nosso entender, de atividades privadas e, por isso mesmo, suscetíveis de autorização. E sendo autorização, não será realmente para nenhum serviço público, já que este não se configura como objeto de permissão (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 425.)

Nessa linha é a jurisprudência hodierna da Corte Suprema, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado mediante recurso.
II - A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)(RE 1178950 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 2. In casu, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de “serviço de utilidade pública”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 967479 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019)

Como se verifica, o procedimento licitatório é inexigível no caso, uma vez que a atividade de taxista não se enquadra como serviço público, e por isso, compete ao município estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade.
Por tal razão, resta prejudicada a análise do recurso ministerial, que objetivava a declaração de nulidade das permissões formalizadas anteriormente a carta Federal, sem licitação previa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis para afastar a exigência de prévia licitação, para exploração da atividade de transporte individual de passageiros, na modalidade taxi, mantendo, assim, as autorizações firmadas pelo poder público municipal, sem procedimento licitatório. Outrossim, resta PREJUDICADO o apelo Ministerial.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR